Tribunal: TJMT
Processo: 1021130-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1021130-14.2021.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ
APELANTE: VILSON MENESES CARNEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. GUIA FLORESTAL. INFRAÇÃO COMPROVADA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXISTENTES. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM JUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental configura-se crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605 /98, sujeitando o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente, além de responder pelas sanções penais e administrativas, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.
2. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, de modo que a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/88, cenário comprovado nestes autos.
3. A indenização objetiva reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, se mostrando justo o valor fixado na sentença recorrida.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021130-14.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FRANCISCO SOUZA DIAS - CPF: 030.845.291-75 (APELANTE), VILSON MENESES CARNEIRO - CPF: 043.923.661-46 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MADEIREIRA SANTA FE LTDA - CNPJ: 22.616.466/0001-59 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024